Tribunal: TJES
Processo: 5036066-81.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Abatimento proporcional do preço; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036066-81.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: RODRIGO LOPES BRANDAO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Rodrigo Lopes Brandao em face de Vivo S.A que em sede de liminar requereu que a Requerida fosse compelida a proceder com a rescisão contratual no que tange aos serviços de internet, mas mantenha o serviço de telefonia no valor de R$ 48,99, no prazo de 48 horas, sob pena de multa. No mérito, alega que possui relação contratual com a Ré, inicialmente no endereço Avenida Antônio Gil Veloso, 440, Ap. 1302, Praia da Costa, Vila Velha/ES. Contudo, ao se mudar para o endereço Rua Aquino de Araújo, n. 77, Ed. Solar das Palmeiras, Apto. 901, Praia da Costa, Vila Velha/ES - CEP 29.101-240 solicitou a transferência do ponto de internet para esse novo local. A primeira solicitação foi realizada em 29/11/2023 conforme protocolos, e, por consequência, a Requerida afirmou que a assistência técnica compareceria em 02/12/2023 para a instalação, o que não ocorreu. Fora agendada uma segunda visita técnica em 07/12/2023 onde não foi atendido. E, por último, agendada terceira visita técnica em 12/12/2023 sem êxito também de ser atendido pelos técnicos da Ré. O autor alega que ainda agendou uma quarta visita técnica para 13/12/2023, sem sucesso de ser atendido. Em contrapartida a Ré continua providenciando a cobrança do serviço como se estivesse sendo utilizados pelo Autor. Que o autor então compareceu em loja física da Ré solicitando a rescisão do contrato de internet, permanecendo somente a linha telefônica, alegado impossibilidade. Requer confirmação da liminar, a inexigibilidade da cobrança dos serviços não fornecidos desde a data do primeiro requerimento do autor de mudança de endereço (29/11/2023), a condenação a título de danos materiais para restituir os valores pagos pelo autor frente ao período no qual veio realizando o pagamento pelos serviços não fornecidos pela requerida, e, por último danos morais.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante todo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC/2015, para: a) Determinar que a Requerida promova a rescisão do contrato referente ao serviço de internet, em razão da impossibilidade de atender a região do Autor, no prazo de 05 dias úteis, a contar do trânsito em julgado do decidium.b) Que a parte Requerida promova a manutenção do serviço de telefonia móvel atrelado ao número (27) 99795-7878 pertencente ao Autor no valor avençado pelas partes de R$ 48,99, devendo comprovar nos autos o cumprimento da obrigação, no prazo de 05 dias úteis, a contar do trânsito em julgado.c) Declarar a inexistência de débito referente à cobrança das faturas de internet emitidas pela Ré a partir da data de 29.11.2023.d) Condenar a Requerida a pagar a parte Autora o valor de R$ 4 000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescido de juros de mora de 1%, e, correção monetária a partir deste arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda ou subsidiariamente, pugnou que seja reduzido o valor da condenação.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Quanto ao recurso interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A.:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Em sede preliminar, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso sub examine, a parte requerida não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Motivo pelo qual suas alegações não merecem prosperar.

Ato contínuo, registro que coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que o presente caso se trata de fortuito interno, no qual não pode o consumidor ser penalizado pela ausência de cobertura na sua região, restando caracterizada a falha na prestação de serviço da recorrente nos moldes do art. 14 do CDC, bem como evidente a necessidade de reparação pelos transtornos suportados pelo recorrido, já que se sabe que o serviço de internet é tido como essencial na vida moderna.

Ademais, ainda verifico que agiu a recorrente de forma ilícita por ausência de informação compatível com a verdade, isso porque aduz em sede de contestação que enviou técnico que constatou a impossibilidade técnica de instalação do ponto do recorrido, porém, jamais prestou tais esclarecimentos ao recorrido.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte Requerente experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva.

Nesses termos, entendo pela manutenção do valor de R $4.000,00 (quatro mil reais) à título de danos morais, tendo em vista a extensão do dano (art. 944, CC), o caráter punitivo pedagógico da indenização, a capacidade econômica das rés, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

Quanto ao recurso interposto por RODRIGO LOPES BRANDÃO:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

No caso em questão, restou devidamente demonstrado nos autos que realmente houve falha na prestação de serviços por parte da requerida e que foram ocasionados danos morais à parte recorrente.

Ocorre que, entendo pela manutenção do valor de R $4.000,00 (quatro mil reais) à título de danos morais, tendo em vista a extensão do dano (art. 944, CC), o caráter punitivo pedagógico da indenização, a capacidade econômica das rés, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)